Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-30.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003385-30.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 736.039.291-87 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA RURAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE MAQUINÁRIO PESADO NA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA E RECIBO DE GUINCHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME TEMAS N.° 810/STF, 905/STJ E ECs 113/21 E 136/25. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em estrada vicinal municipal, no qual o veículo da parte autora colidiu com uma retroescavadeira parada na cabeceira de uma ponte, pertencente à municipalidade, sem sinalização adequada. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 48.619,83 a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil objetiva do município, em razão do acidente; e (ii) verificar se o
quantum
indenizatório por danos materiais foi adequadamente fixado..

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficientes a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

4. O acidente é incontroverso, sendo comprovado que a retroescavadeira, de responsabilidade do Município, encontrava-se parada sobre a pista em período noturno e chuvoso, sem sinalização adequada e visível nas proximidades do obstáculo.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo ônus do réu a demonstração de fato impeditivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), o que não se verificou.

6. A prova documental e testemunhal confirma que havia apenas dois cavaletes de sinalização posicionados a cerca de dois quilômetros do local, sem qualquer outro aviso nas imediações do maquinário, configurando falha na prestação do serviço público de sinalização viária.

7. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 95, § 1º) impõe à Administração Pública o dever de obter permissão prévia para interdição de via e providenciar a adequada sinalização, inclusive em vias rurais.

8.

O dano material foi adequadamente comprovado por recibo de serviço de guincho e orçamento de reparo emitido por oficina especializada, documentos considerados válidos como prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

9. Não se admite inovação recursal quanto à alegação de necessidade de prova pericial, quando não requerida durante a instrução processual.

10. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem observar os marcos temporais estabelecidos nos Temas n.° 810/STF e 905/STJ, bem como nas Emendas Constitucionais n.º 113/21 e n.º 136/25, conforme a seguinte cronologia: até 08.12.2021, correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança; de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplicação única da taxa Selic; e, a partir de 10.09.2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic, quando mais favorável ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A omissão do ente público quanto à

sinalização de maquinário viário em estrada rural é objetiva e exige a comprovação do dano, da omissão, do nexo causal e da ausência de excludente de responsabilidade. 2. A mera alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta o dever de indenizar quando não há prova da adequada sinalização do obstáculo na via. 3. O orçamento de oficina especializada e o recibo de guincho são suficientes para comprovar os danos materiais, quando não impugnados de forma específica pela parte contrária. 4. Os critérios de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF, 905/STJ e as Emendas Constitucionais n.º 113/21 e n.º 136/25, conforme os marcos temporais de vigência”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CTB, art. 95, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11; ECs n.º 113/21 e n.º 136/25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 07.08.2018; STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJMT, ApCiv 1001695-15.2016.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.10.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1003385-30.2023.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 318545356):

“
Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por
Rogério Ricardo de Souza
contra o
Município de Sorriso/MT
, na qual pleiteia o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$48.619,83 (quarenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, ambos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil).

Narra o autor, na exordial (ID. 114045044), que exercea atividade profissional de caminhoneiro, conduzindo o veículo Iveco Fiat, placas JYX1J74, e que, por volta das 20h do dia dos fatos, trafegava por estrada vicinal nas proximidades da Fazenda Santa Helena, em cumprimento de sua rota de entrega.

Aduz que, devido à ausência de sinalização indicando a realização de obras ou interdição da via e considerando tratar-se de período noturno, colidiu com uma retroescavadeira estacionada na cabeceira da ponte, vindo a sofrer expressivos danos materiais em seu veículo.

Sustenta a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, por omissão quanto à devida sinalização da via.

Requer, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do conserto do veículo, lucros cessantes pela paralisação de sua atividade e danos morais como indenização extrapatrimonial.

Com a inicial, foram juntados documentos e vídeos.

Por meio da decisão (ID 114076971), foi concedida a gratuidade da justiça ao autor, determinada a intimação da parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, bem como sua citação.

Em sede de contestação (ID 116340106), a parte ré alegou ausência de nexo causal, afirmando que a estrada se encontrava devidamente sinalizada com cavaletes, cones e fita zebrada.

Argumentou que se trata de via alternativa e que o autor, ao optar por trafegar por ela, assumiu os riscos da condução. Defendeu, ainda, que a responsabilidade seria subjetiva e que não restou comprovada conduta culposa por parte do ente público. Impugnou, por fim, a comprovação dos danos materiais, morais e lucros cessantes, requerendo a improcedência da ação.

Com a defesa, foram juntados documentos.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 119302807).

A parte requerida manifestou interesse na produção de prova oral (ID 139061373).

Proferida sentença com julgamento antecipado do mérito (ID 154580224), a demanda foi julgada parcialmente procedente.

A parte requerida interpôs recurso de apelação (ID. 156201757), alegando cerceamento de defesa e requerendo a reforma da decisão.

Apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 156671379), os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, conheceu e deu provimento ao apelo, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença (ID. 167994753).

Devolvidos os autos, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID 177759072).

As partes apresentaram rol de testemunhas e, na data aprazada, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas.

As alegações finais foram apresentadas por meio de memoriais escritos (ID 188054801 e 188868068).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rogério Ricardo de Souza em face do Município de Sorriso/MT.

O processo se encontra devidamente instruído, sem preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo ao julgamento do mérito.

No mérito, o autor pleiteia indenização em razão de acidente de trânsito envolvendo seu caminhão de carga, marca Fiat Iveco, e uma retroescavadeira, ocorrido enquanto trafegava pela estrada vicinal próxima à Fazenda Santa Helena.

Alega que, em decorrência das obras realizadas no local, o equipamento estava estacionado à margem da via durante o período noturno, circunstância que teria provocado o sinistro.

É incontroverso nos autos que o autor sofreu danos materiais, restando, assim, controvertida a responsabilidade pelo evento danoso. Cabe, portanto, apurar se os prejuízos decorreram de conduta imprudente ou negligente da parte requerida, ou se advieram exclusivamente da conduta do condutor do veículo, conforme alegado pelas partes.

Como cediço, incumbe a cada parte o ônus de comprovar as alegações por si formuladas, sendo certo que cabe ao autor a demonstração do fato constitutivo do direito e à parte ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas coligidas durante a instrução processual, verifica-se, especialmente pelos vídeos juntados pela parte autora, os quais registram com clareza o trajeto percorrido, a linha de entrada e o local do acidente, que, por se tratar de via utilizada por caminhões de carga e por moradores locais, a interdição do trecho em questão exigia a instalação de sinalização de advertência adequada e reforçada.

A sinalização em questão deveria ser apta a alertar os condutores quanto à restrição existente, induzindo-os à redução da velocidade, sobretudo considerando as expressivas dimensões do veículo envolvido.

Contudo, apesar das provas documentais e dos depoimentos apresentados pela parte requerida, que indicam a existência de dispositivos sinalizadores, o conjunto probatório demonstra que tais medidas foram manifestamente insuficientes para garantir a segurança da via e prevenir o evento danoso.

Com efeito, o documento juntado pela defesa, Ofício SEMTRA/SEMOB nº 185/2025 (ID 116340108), confirma que foram colocados apenas dois cavaletes, situados a aproximadamente 2 quilômetros de distância, conforme se observa:

“...
sinalizando a interdição da estrada com cavaletes envolvidos com fita zebrada refletiva e pneus com distância de 2 (dois) quilômetros da área afetada, garantindo a segurança dos motoristas que por ali trafegam
....” (Ofício SEMTRA/SEMOBSP N° 185/2023)

Observa-se, ainda, que os cavaletes não estavam devidamente posicionados, encontrando-se a uma distância excessiva do local da interdição, inexistindo qualquer outra forma de sinalização ao longo do trajeto, como placas de advertência ou avisos sobre a manutenção da ponte, capazes de alertar adequadamente os condutores.

Assim, ainda que a via não seja a principal, não se pode ignorar o tráfego e os trajetos realizados por ela, sendo insuficiente apenas essa medida para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

Ademais, as provas testemunhais corroboram a insuficiência da sinalização. A testemunha, Sr.
Alberto Lopes
, coordenador do Corpo de Defesa Civil e Sargento do Corpo de Bombeiros, confirmou a existência de alguns dispositivos, mas ratificou a carência de dispositivos de segurança apropriados.

De igual modo, o depoimento da testemunha
Marco Adriano
, que esteve presente como passageiro do autor no dia dos fatos e foi testemunha ocular do ocorrido, atestou de forma clara a ausência de sinalização adequada para a prevenção de acidentes e ressaltou que naquele dia estava chovendo, o que agravou ainda mais as condições de visibilidade, dificultando significativamente a visualização da estrada e dos possíveis obstáculos no percurso.

Ainda que a defesa do Município sustente inexistência de culpa, alegando que o autor teria desconsiderado a sinalização existente e optado por trafegar por via alternativa, assumindo integral responsabilidade pelo acidente, restou cabalmente demonstrado nos autos que a sinalização implantada era evidentemente insuficiente para garantir a segurança necessária.

Cumpre destacar que, em caso de interdição total da via, os meios utilizados, tais como cavaletes e pneus, mostraram-se inadequados para vedar efetivamente o trânsito, evidenciando a imprescindibilidade da instalação de sinalização adequada e eficaz.

Ademais, a filmagem realizada pelo autor, ao registrar a passagem de outros veículos pelo trecho supostamente interditado, evidencia de forma inequívoca a existência de fluxo na estrada, o que corrobora a conclusão de que a sinalização de interdição implantada se mostrou manifestamente ineficaz, porquanto, se fosse adequada e apta a cumprir sua finalidade, teria impedido a circulação de automotores no local.

Dessa forma, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da parte requerida e os danos suportados pelo autor, afastando-se, pois, quaisquer alegações em sentido contrário.

Com efeito, cumpre ressaltar que o Município possui o dever legal de fiscalizar e garantir a implementação da infraestrutura básica adequada. A omissão na fiscalização configura nexo causal entre a conduta do ente público e o acidente, legitimando sua responsabilização.

A responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando demonstrada a omissão específica no dever de fiscalização e sinalização da via pública.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA EM OBRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor, conduzindo motocicleta em via pública em obras, sofreu queda em razão da ausência de sinalização e iluminação, resultando em fratura na extremidade inferior do úmero. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.641,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Município diante da alegação de que a responsabilidade pela sinalização era da empresa loteadora; e (ii) a existência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da missão do ente municipal na fiscalização e sinalização da via pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Município tem o dever de fiscalizar e garantir a implementação da infraestrutura básica adequada, mesmo quando a responsabilidade primária pela sinalização cabe ao loteador. A omissão na fiscalização configura nexo causal entre a conduta do ente público e o acidente, caracterizando sua legitimidade passiva.
4. A responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
é objetiva quando há omissão no dever de fiscalização e sinalização adequada da via pública, sendo desnecessária a comprovação de culpa do ente público
. 5.
A ausência de sinalização e iluminação no local do acidente ficou comprovada nos autos por meio de registros fotográficos e vídeos anexados pelo autor, demonstrando a negligência do ente municipal
. 6. O dano moral é causado pelo abalo psicológico decorrente da lesão corporal sofrida pelo autor, sendo adequado o valor arbitrado pela sentença, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7
. O dano material deverá ser ressarcido integralmente, uma vez que o autor comprove documentalmente as despesas decorrentes do acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. (N.U 1004789-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).
G.n

Portanto, é devida a reparação por danos materiais, uma vez que o autor comprovou, por meio de documentos e fotografias, o evento danoso e o valor pleiteado, não tendo o réu demonstrado qualquer excesso, limitando-se à impugnação genérica.

Consta dos autos orçamento para o conserto do caminhão no valor de R$ 47.789,83 (quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), além no recibo referente ao serviço de guincho no montante de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), totalizando R$ 48.619,83 (quarenta e oito mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais.

Quanto ao
lucro cessante
, trago à colação a doutrina de Rui Stocco:

"Lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir os lucros deque fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem. Define-os João Casillo como 'o lucro que a pessoa vitimada deixará de ganhar, no futuro, como consequência do ilícito.' Em resumo, o lucrum cessans é o que deveria vir. O damnum emergens, ao contrário, já se mostra efetivo." (in Responsabilidade Civil e Sua Interpretação, 3ª ed., RT, p. 584)

Contudo, não restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo decorrente da perda de lucro, haja vista que a prova apresentada se limita à mera menção, por parte da testemunha, acerca da possibilidade de auferição de lucro mensal, sem demonstração concreta e documental desse prejuízo.

Dessa forma, não há elementos suficientes para o deferimento de indenização a título de lucros cessantes em favor do autor.

Dos danos morais.

No que tange aos
danos morais
, a análise do caso concreto demonstra que a reparação não se mostra cabível.

A esse respeito, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“Dano moral é a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia — no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar — tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabar-se-á por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 78).

Dessa forma, o dano extrapatrimonial denominado dano moral não se mostra configurado no presente caso, especialmente em razão do risco inerente à atividade exercida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR o MUNICÍPIO
ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, na razão de R$48.619,83 (quarenta e oito mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), atualizados de acordo com a EC 113/21 (aplicação da SELIC somente), desde a citação.

FIXO
o pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

P.R.I.C.

Sorriso, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva do município, afirmando que, no caso concreto, não houve falha do serviço público.

Apregoa, nesse contexto, que o município apelante demonstrou, por documentos oficiais, que instalou sinalização reflexiva com cavaletes, pneus e fitas zebradas, atendendo aos requisitos técnicos mínimos, o que foi confirmado por testemunhas imparciais e técnicas, como o coordenador de Defesa Civil.

Pontua que há ruptura do nexo de causalidade, por fato exclusivo da vítima, que de forma imprudente trafegava por via alternativa, sob intensa chuva e baixa visibilidade, por sua conta e risco, não reduzindo a velocidade e desconsiderando os elementos de advertência existentes.

Consigna, ademais, que o valor fixado a título de danos materiais não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois foi

baseado apenas em orçamentos e notas apresentadas unilateralmente pela parte autora, ora apelada, sem perícia.

Por essas razões, requer (ID. 318545357):

“O conhecimento e provimento integral do presente recurso inominado,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
;

Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos materiais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

A condenação do Recorrido ao pagamento das custas recursais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §11, do CPC”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o caso revela omissão específica do ente público quanto ao dever de sinalização ostensiva de obra/obstáculo em via rural a respeito da existência de uma retroescavadeira utilizada como barreira física, configurando culpa do serviço, pugnando pelo não provimento do recurso e condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais (ID. 318545359).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 322375891).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1003385-30.2023.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o município ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 48.619,83 (quarenta e oito mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia reside em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do município apelante, bem como se o
quantum
indenizatório foi fixado adequadamente.

Com efeito, a respeito da responsabilidade da administração pública pelos atos omissivos ou comissivos praticados pelos servidores, o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante dos documentos que instruem a petição inicial, indicando avarias no veículo após a colisão com a retroescavadeira posicionada na cabeceira de uma ponte.

No que se refere à conduta administrativa, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta comissiva/omissiva do ente/agente público.

Nessa conjuntura, de acordo com a narrativa inicial, na data de 15.03.2023, a parte apelada trafegava com o veículo Iveco Fiat, placas JYX1J74, pela estrada vicinal nas proximidades da Fazenda Santa Helena, em cumprimento de sua rota de entrega, quando colidiu com uma retroescavedeira estacionada na cabeceira de uma ponte, ocasionando danos materiais em seu veículo, sendo a ocorrência do sinistro fato incontroverso nos autos.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que a municipalidade defende a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade cujo ônus de prova é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

No pressuposto fático, consoante descrito no Boletim de Ocorrência Policial, havia uma retroescavadeira, de responsabilidade do município, na cabeceira de uma ponte, sem sinalização adequada de interdição da via (ID. 226674652):

Quanto ao referido documento, sabe-se que, por constituir prova unilateral, quando declarado pela parte interessada, não goza de presunção
juris tantum
de veracidade. Todavia, não pode ser desconsiderado quando corroborado por outros elementos de prova constante dos autos, hipótese do processado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS . RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes . 2.
Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunha
l, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3 . É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

E, isso porque, as fotografias do local dos fatos (ID. 226674653) demonstram que o maquinário se encontrava na pista, durante período noturno e chuvoso e, por sua vez, os documentos emitidos pelo município apelante indicam apenas a colocação de dois cavaletes de sinalização a uma distância de 02km (dois quilômetros) do local (ID. 226674665), sem placas ou outros elementos de sinalização nas imediações, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo (ID. 318545352).

Ademais, o art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Assim, para se imputar a responsabilidade exclusivamente à vítima, ora apelada, mostra-se imprescindível que a interdição da via e a obstrução com maquinário pesado estivesse muito bem sinalizada, inclusive para o período noturno, de forma a alertar o motorista acerca da existência de uma retroescavadeira estacionada na cabeceira da ponte, a ocasionar evidente perigo.

A existência de sinalização limitada a cavaletes, conforme confesso pela parte apelante, sem novas placas ou outros meios de nítida visibilidade nas imediações do maquinário, é precária diante da obstrução da via e não resguarda suficientemente os condutores em tráfego pela via no período noturno.

Em que pese os argumentos ventilados pela parte apelante em suas razões recursais, o que se conclui, diante do acervo probatório dos autos, é que não há prova de sinalização adequada.

Logo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, conforme defende a municipalidade, já que o infortúnio não teria ocorrido sem a conduta omissiva do ente público quanto à sinalização suficiente de existência de obstáculos/interdição da pista.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO. BURACO NA PISTA. OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO DA VIA E À SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ACIDENTE QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO DA DEMANDANTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO E PELA REPARAÇÃO DOS DANOS ORIUNDOS DE SUAS FALTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR ADEQUADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, a administração pública está obrigada a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, e somente se desonera se provar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

(TJ-SC - APL: 03001945520158240163 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300194-55.2015.8.24 .0163, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/03/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Dessa maneira, demonstrado o evento danoso e o nexo de causalidade com a conduta administrativa, evidencia-se o dever de indenizar:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ROTATÓRIA URBANA. MORTE DE CONDUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e pensionamento mensal, proposta em razão do falecimento do companheiro da primeira autora e pai dos demais autores, em acidente de trânsito ocorrido em rotatória urbana desprovida de sinalização, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor e pensão mensal proporcional ao salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil do Município de Sinop pela omissão na sinalização da via; (ii) analisar se há culpa exclusiva da vítima; (iii) definir a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais; e (iv) aferir a legalidade e proporcionalidade das pensões mensais fixadas aos autores.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica exige a demonstração do dever legal de agir, da omissão culposa do ente público, do dano e do nexo causal entre a omissão e o resultado danoso, conforme a teoria da responsabilidade subjetiva.

4. O conjunto probatório, composto por vídeos, fotografias, depoimentos e laudo pericial, comprova a completa ausência de sinalização e iluminação na rotatória onde ocorreu o acidente, caracterizando falha do serviço público.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de prova técnica sobre conduta imprudente do condutor e do afastamento da hipótese de embriaguez pelo exame toxicológico.

6. A pretensão do Município de isentar-se sob alegação de vandalismo contra a sinalização não afasta sua responsabilidade, pois cabe ao ente público manter e repor a sinalização regularmente.

7. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e precedentes jurisprudenciais.

8. As pensões mensais fixadas aos filhos menores até os 25 anos e à viúva até o falecimento ou nova união, limitadas à expectativa de vida da vítima, observam os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

9. Os critérios de atualização e juros fixados na sentença estão em consonância com o Tema 810 do STF e com a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e a taxa SELIC conforme o período.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização viária é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal entre a omissão e o evento danoso.

2. A ausência de sinalização e iluminação em rotatória urbana configura omissão específica e falha do serviço público.

3. A alegação de vandalismo contra sinalização não afasta a obrigação do ente público de manutenção e reposição periódica.

4. A indenização por danos morais decorrente de morte causada por omissão estatal deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.

5. A fixação de pensão mensal aos dependentes da vítima segue a presunção de dependência econômica e os limites etários reconhecidos pela jurisprudência.

6. A atualização monetária e os juros nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e a taxa SELIC, conforme as normas vigentes e precedentes dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 944, 950; CPC, arts. 85, 487, 533; CTB, arts. 21, 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, j. 12.03.2019; STF, Tema 810; TJMT, ApCiv n. 0006419-05.2018.8.11.0008, j. 07.08.2023”.

(N.U 1002790-77.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OBRA VIÁRIA MAL SINALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DO CÔNJUGE. NEXO CAUSAL. PENSÃO MENSAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA EMPREITEIRA. INDENIZAÇÃO E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Eliane Terezinha Bonissoni, em virtude do falecimento de seu esposo, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em rodovia estadual sob obras públicas mal sinalizadas, que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 175.000,00 e pensão mensal correspondente a um salário-mínimo, pelo período compreendido entre a data do acidente e julho de 2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há responsabilidade civil da empresa e do Estado pelo acidente fatal, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima;

(II) saber se é devida a pensão mensal diante da alegada inexistência de dependência econômica da viúva;

(III) saber se os valores fixados a título de indenização moral e pensão mensal observam os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A prova fotográfica e testemunhal revela ausência de sinalização prévia adequada na rodovia, demonstrando falha na prestação do serviço de engenharia viária, fato que caracteriza omissão relevante por parte dos réus.

4. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo a empresa contratada corresponsável pelos danos causados em razão da má execução contratual.

5. Não ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima, tampouco conduta suficientemente culposa que justificasse a aplicação da teoria da culpa concorrente.

6. O valor de R$ 175.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável, dentro dos parâmetros jurisprudenciais, diante da natureza do dano.

7. A pensão mensal no valor de um salário-mínimo, fixada até julho de 2018, é compatível com a ausência de comprovação de renda específica e com o disposto na Súmula 490 do STF.

8. O abatimento do valor do seguro DPVAT foi corretamente determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de sinalização prévia adequada em obra viária contratada pelo Estado configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade solidária entre o ente público e a empresa executora.

2. A existência de eventual culpa da vítima não afasta o nexo causal quando o dano é diretamente imputável à omissão dos réus.

3. A indenização por dano moral decorrente de falecimento deve observar a gravidade do dano, a conduta dos réus e os parâmetros jurisprudenciais.

4. A pensão mensal por morte, na ausência de prova documental da renda da vítima, pode ser fixada com base no salário-mínimo, conforme jurisprudência consolidada."

(N.U 0001156-84.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA - MORTE DO CONDUTOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OBRAS NO ACOSTAMENTO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - DESNÍVEL ENTRE A PISTA E O ACOSTAMENTO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados aos respectivos usuários ou a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CRFB/1988 - Consoante tese firmada pelo STF no julgamento de repercussão geral (RE 841.526/RS), mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil da Administração Pública prescinde de averiguação do elemento subjetivo, devendo ser verificado o dever de indenizar sob o enfoque da "teoria do risco administrativo" -
Constatado que a concessionária de serviço público não procedeu com a devida sinalização de obras no acostamento da rodovia, em especial para o período noturno, bem como que não reparou desnível considerável entre a pista e o acostamento, resta caracterizada a responsabilidade da concessionária em indenizar os danos morais sofridos pelos autores em razão da morte de seu genitor
- Poucas situações transtornam de modo tão profundo e duradouro a integridade psíquica do ser humano quanto à morte repentina de um ente querido em decorrência de acidente causado por outrem, devendo a indenização considerar a extensão e intensidade dos danos morais sofridos - Recurso ao qual se dá parcial provimento”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01078139720158130301, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024). (Grifo nosso).

“Apelação – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ressarcimento por danos materiais –
Sinistro causado por colisão de veículo com tapume de obra pública – Estrutura instalada por construtora prestadora de serviço público de forma a invadir a via de rolamento – Falha na prestação do serviço público – Ausência de sinalização adequada no local – Teoria do risco administrativo – Responsabilidade objetiva – Nexo de causalidade e danos evidenciados
– Dever reparatório configurado – Consectários legais – Correção, ex officio – Atualização monetária que deve se dar a partir do desembolso (Súmula nº 43/STJ) – Observância do Tema 905/STJ e Tema 810/STF, bem como do teor da EC nº 113/2021 – Sentença parcialmente reformada – Recursos desprovidos, com observação”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000994-49.2020.8.26 .0474 Potirendaba, Relator.: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 27/02/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA­ –
ACIDENTE CAUSADO POR SINALIZAÇÃO insuficiente – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1º, § 3º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO ( ctb)– AUSÊNCIA DE observaÇÃO a obrigação legal (artigos 21, inciso III, e 24, incisos II e III, do CTB)– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS DE OFÍCIO – Honorários advocatícios majorados (honorários reCursais) – RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00063995520218160174 União da Vitória 0006399-55.2021 .8.16.0174 (Acórdão), Relator.: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022). (Grifo nosso).

Acidente de trânsito - Ação indenizatória por danos morais -
Ausência de sinalização adequada de interdição da via pública - Responsabilidade objetiva dos réus (art. 37, § 6º, da CF)-

Município é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente pela ausência de sinalização adequada da via pública
- Dano moral havido e indenização respectiva adequada - Apelo do Município corréu não provido e parcialmente provido o da corré Prisma”.

(TJ-SP 10001674020158260142 SP 1000167-40.2015 .8.26.0142, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 12/07/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2018). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, sabe-se que o ressarcimento de dano patrimonial demanda a comprovação do prejuízo material sofrido pela parte. Nesse ponto, relevante a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"O dano deve ser provado por quem o alega. Esta é a regra geral, que só admite exceção nos casos previstos em lei, como a cláusula penal que prefixa a indenização e os juros de mora. Essa prova deve ser feita no processo de conhecimento, posto que para a liquidação só poderá ser deixada a mensuração do dano, o quantum debeatur, jamais a prova da sua própria existência. Condenar sem prova do dano colide com todos os princípios que regem a matéria". (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil. Malheiros Editores, 2002, pág. 119).

In casu
, a parte apelada instruiu a ação com cópia de recibo do serviço do guincho (ID. 226674654), além de orçamento individualizado para reparação no veículo (ID. 226674655), os quais se reputam como validos para a comprovação dos danos materiais sofridos.

Conquanto a parte apelante sustente a impossibilidade da admissão do orçamento, por constituir prova unilateral, este Egrégio Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais tem admitido a utilização de tal documento como elemento probatório do dano, notadamente quando elaborado por oficina especializada, como no caso dos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS –
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE
– LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima.
Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la
. Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano . Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016951520168110006, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZOS. RELAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS
. MERO ABORRECIMENTO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E INDISPONUIBILIDADE DO VEÍCULO . DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação indenizatória prescreve em 3 anos, em se tratando de relação civil, ou em 5 anos, em se tratando de relação de consumo (STJ AgInt no AREsp 1380002/MS, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019 e STJ REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018). Não deve ser declarada a prescrição da ação indenizatória, em relações de direito civil, quando não decorreu 3 anos entre a data da lesão do direito e o ajuizamento da ação. 2.
Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (orçamento). 3. A apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar o quantum indenizatório do dano material, sendo desnecessária a juntada de três orçamentos, salvo quando a parte contrária impugna especificamente a avaliação, fragilizando o seu conteúdo probatório
(N .U 1014609-18.2019.8.11 .0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022 e N.U 1001695-15.2016.8 .11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

4. O simples acidente de trânsito, sem que dele resulte lesão física e indisponibilidade do veículo, por si só, não caracteriza dano moral (STJ REsp 1653413/RJ, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018 e TJRS Apelação Cível Nº 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018).

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

6 . Sem custas e honorários advocatícios.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007606-81.2020.8 .11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024). (Grifo nosso).

De igual modo, assim têm decidido os Tribunais Pátrios:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE OBRAS NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VEÍCULO NÃO SUBMETIDO À CONSERTO. ORÇAMENTOS VÁLIDOS COMO PROVA DO DANO MATERIAL
. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-PR 00100007120218160044 Apucarana, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 24/07/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/07/2023). (Grifo nosso).

Demais disso, a despeito de argumentar que a fixação do valor dependeria da realização de perícia, tal tese não foi veiculada pela parte apelante no curso da instrução processual, de modo que a sua alegação exclusivamente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal.

Desse modo, conclui-se como devida a indenização material, nos termos fixados na sentença.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3º
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou a EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC nº 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional nº 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Quanto à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021,
de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025